Tribunal: STM
Processo: 7000674-31.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000674-31.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/11/2021 a 02/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
conheceu e rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública
da União, em favor de ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO, por ausência de
contradição ou omissão a serem supridas no Acórdão embargado, nos termos do
voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/12/2021 22:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141938dcc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000674-31.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONTRADIÇÃO
E OMISSÃO NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PENA.
INEXISTÊNCIA. EFEITO MODIFICATIVO. INAPROPRIADO. PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO DE PRECEITO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar obscuridade, contradição ou
omissão, sob a adequabilidade do art. 542 do CPPM, viabilizando-se como instrumento de
integralização ou aperfeiçoamento do julgado somente nessas hipóteses, cuja ausência
material importa a inadequação do recurso, sendo inapropriado para rediscutir matéria
devidamente enfrentada e esclarecida no Acórdão hostilizado.
II - A jurisprudência consolidada do STM condiciona a ausência de óbice jurídico para a
recepção das provas indiciárias no âmbito da persecução judicial, cujo contexto se
estabeleça em plena harmonia, tendo como corolário o livre convencimento do julgador.
III - O silêncio do Acusado por ocasião do seu interrogatório realizado no início da
instrução processual, considerando sua sintonia com a processualística penal militar que
vigorava ao seu tempo, produziu efeitos jurídicos confirmatórios da regularidade das
provas indiciárias, implicando o isolamento de posterior retratação.
IV - A exasperação da pena-base pela intensidade do dolo tem sua previsibilidade no
artigo 69 do CPM, permitindo sua aferição avaliando-se a participação do agente na
execução da empreitada criminosa.
V - A comprovação da qualificadora de violência pelo uso de arma de fogo, prevista no
artigo 242, § 2º, inciso I, do CPM, pode ser aferida mediante depoimento das vítimas e
testemunhas, repercutindo na relativização da necessidade da apreensão da arma de sua
apreensão e de realização de perícia de potencial lesivo dessa.
VI - O condicionamento do julgamento pelas provas levadas aos autos, valorados sob o
prisma do princípio da persuasão racional (livre convencimento motivado), a par da
coparticipação da Defesa em todos os atos processuais, não imprime violação da
exigência de fundamentação das decisões jurisdicionais, não havendo o que questionar
nesse quesito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento virtual sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/12/2021 22:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141938dcc
MATTOS, em conformidade com o Extrato de Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
rejeitar os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União, por ausência de omissão ou
contradição a ser suprida no Acórdão.

Brasília, 2 de dezembro de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/12/2021 22:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141938dcc

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000674-31.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU).

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos, opostos pela Defensoria Pública da União
no interesse de ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO (Evento 1), em face do Acórdão do Superior
Tribunal Militar proferido nos autos do recurso de Apelação nº 7000384-50.2020.7.00.0000, julgado pelo
Plenário em sessão virtual realizada no período de 16 a 19 de agosto de 2021, em que o Tribunal, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo incólume a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que o condenou pelo crime de roubo triplamente
qualificado (artigo 242, § 2º, incisos I, II, e IV, do CPM), em concurso de agentes (artigo 53 do CPM), bem
como em concurso de crimes por três vezes (artigo 79 do CPM), fixando a pena em 14 (quatorze) anos de
reclusão (artigo 33, alínea "a", do Código Penal comum). Extrato de Ata da Sessão de Julgamento abaixo
transcrita, in verbis:
"Extrato de Ata.
(...) Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou provimento ao
recurso interposto pela Defensoria Pública da União em favor de ANDERSON MACHADO
DO NASCIMENTO, mantendo incólume a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. (...)".
2. O inteiro teor do Acórdão foi disponibilizado no sistema e foi publicado no DJe em 2 de setembro de
2021 (Eventos 42 e 43 do recurso de Apelação nº 7000384-50.2020.7.00.00000). A ementa do Acórdão
embargado encontra-se vazada nos seguintes termos:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ROUBO
QUALIFICADO. ART. 242, § 2º, I, II, e IV, C/C O ART. 53 (CONCURSO DE AGENTES), TODOS
DO CPM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS (PRINCÍPIOS FAVOR REI E IN
DUBIO PRO REO). INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
DEMONSTRAÇÃO. QUALIFICADORA POR ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO
INCÓLUME DO DECRETO CONDENATÓRIO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A Materialidade e a autoria delitivas estão robustamente comprovadas no acervo
probatório carreado aos autos, em que se inclui extensa confissão do Apelante, firmada
por ocasião da Prisão em Flagrante, detalhando a empreitada criminosa em perfeita
sintonia com a quase totalidade dos depoimentos, compreendendo desde a cogitação até
a consumação do roubo triplamente qualificado, consistente em 20 (vinte) fuzis calibre
762 mm, modelo Mosquefal de propriedade do Exército Brasileiro, um aparelho celular e
um tablet, estes pertencentes a Atiradores do Tiro de Guerra de Serrinha - BA,
culminando com a insubsistência da tese de ausência de provas para sustentar a
condenação;

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/12/2021 22:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141938dcc
II - A incidência ao art. 242, parágrafo 2º, inciso I, do CPM, restou devidamente
esclarecida nos depoimentos das vítimas que relataram circunstanciadamente, a
violência física e as ameaças perpetradas pelo trio de assaltantes, utilizando-se de dois
revolveres para essa finalidade, afasta a necessidade de apreensão das armas de fogo.
III - Apelo defensivo conhecido e desprovido. Decisão unânime."
3. A Defensoria Pública da União tomou ciência do referido Decisum em 12 de setembro de 2021, opondo
os presentes Embargos de Declaração em 21 de setembro de 2021 (Eventos 47 e 48 do recurso de
Apelação nº 7000384-50.2020.7.00.00000), amparada no artigo 5º, § 5º, da Lei nº 1060, de 5 de fevereiro
de 1950, c/c o art. 89, inciso I, da Lei Complementar 80, de 12 de janeiro de 1994, que estabelecem o
prazo em dobro, correspondendo a 10 dias neste caso, se verificando a tempestividade dos presentes
Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo e para fins de prequestionamento (Evento 1).

4. Em suas razões recursais, a DPU argumenta, em síntese, a impropriedade em recepcionar as provas
indiciárias e, considerando as demais provas, articula que o Acórdão recorrido apresenta vício de
contradição por estar divorciado das provas, afirmando que essas provas não corroboram a autoria do
crime supostamente cometido por ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO, que somente confessou em
razão da tortura que sofrera.
5. Continuando, alega a contingência de omissão, por não considerar a retratação em juízo, relativamente
à confissão extrajudicial, firmada na Delegacia da Policial Federal por ocasião da prisão em flagrante.
Afirma que persistiria a omissão referente à não redução da pena-base e, que segundo seu
entendimento, projetou a pena final em excesso, inclusive por aplicar a causa de aumento relativa ao uso
de arma de fogo, sem que o armamento fosse apreendido.
6. Ainda prequestiona a constitucionalidade do Decisum, por suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, tudo conforme se verifica do fragmento abaixo transcrito, vejamos:
Razões recusais Defensivas.
"(...).
Em juízo, retratou sua confissão extrajudicial, afirmando veementemente que foi
torturado para confessar em um matagal após sua prisão em flagrante, por volta das
23hs00min até às manhã, quando foi levado para a Delegacia, sendo-lhe dito as
informações que posteriormente foram faladas em interrogatório.
Registre-se que estava machucado na hora da perícia médica.
Ao que se apresenta, tem-se flagrante responsabilidade penal objetiva entre as provas
colhidas e a alegada e suposta autoria.
Ainda, manifesta a omissão no Acórdão prolatado quanto ao pedido de reforma da
dosimetria para a redução da pena-base em seu mínimo legal. Isso porque,
primeiramente, não há que se falar em aplicação da circunstância judicial de 'dolo
intenso', visto que dolo é uma elementar contida no tipo e não deve ser medido só
porque Anderson é ex-Militar, embora seja primário. Em segundo plano, totalmente
desproporcional a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos, não havendo qualquer
fundamentação idônea e concreta que possibilite esclarecer o excesso.
Ou seja, fatos controversos presentes nos autos Jaime e Jacson não conhecem Anderson e
vice-versa. Não houve telefonema de 'Rasta' para o Lucas Silva e para Anderson do
Nascimento e nem foram encontradas as supostas ligações porque supostamente
Anderson as apagou, Anderson foi encontrado mediante informações anônimas, assim
como os fuzis, e depois foi torturado para confessar. Não foram encontrados o 'Galego' e
o 'Rasta', apenas o Anderson, que, sem qualquer explicação, os autos afirmam que é o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/12/2021 22:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141938dcc
suposto 'Gago'. Além disso, Jaime deixou de delatar quem pediu para abandonar os fuzis,
porque estava com medo de represálias.
Bastante impactante, para se falar no mínimo que a Sentença e o Acórdão confirmatório
afirmaram que a materialidade e a autoria restam-se concretas e indubitáveis, imputando
todo o fato delitivo ao Sr. Anderson.
(...)
Dessa forma, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial/Tribunais Superiores
entende que o Acórdão está contraditório e omisso, pois não está em consonância com as
provas levantadas e com o que é necessário para a conclusão da concreta autoria delitiva
e, ainda, não tratou de assunto que requerimento expresso, ao que solicita o devido
saneamento com fulcro no art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, até mesmo para
fins de prequestionamento para assegurar, processualmente, outras recursais.
(...)
Diante do exposto, requer o recebimento do recurso com a reforma da Sentença, para
que seja decretada a ABSOLVIÇÃO com lastro na ausência de provas.
Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, seja reformada a dosimetria da pena,
reduzindo a pena-base ao mínimo legal, ante a impossibilidade de agravação
pelo suposto " dolo intenso", como seja excluída a causa de aumento de pena
relativa ao uso de arma de fogo, em razão da ausência de qualquer prova de sua
utilização por parte do recorrente. (grifos e negritos da DPU/Categoria Especial/Tribunais
Superiores).
Caso não seja acolhida a tese absolutória, deve ser revisada a dosimetria da pena. Na
1ª fase, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal porque inexiste
fundamentação idônea que justifique a exasperação em 02 anos em relação em relação
ao mínimo legal. Quanto à causa de aumento pelo emprego de arma de fogo
(artigo 242, § 2º, inc. I, do Código Penal Militar), deve ser excluída porque não consta nos
autos a apreensão da arma supostamente utilizada no fato delitivo (Grifado no original).
7. Em 24 de setembro de 2021, uma sexta-feira, foi intimado o Ministério Público Militar, que mediante
atuação da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por manifestação da lavra da Dra. ARILMA CUNHA DA
SILVA (Evento 8), apresentou contrarrazões aos Embargos Declaratórios, se posicionando pela
inexistência de omissão e contradição no Acórdão confirmatório da Sentença, senão vejamos:
Contrarrazões Ministeriais.
"(...).
Inicialmente, os Embargos de Declaração constituem espécie recursal em a parte indicará
os pontos em que entende ser o Acórdão ambíguo, contraditório, obscuro ou omisso. No
presente caso, a il. Defesa requer a revisão do Acórdão atacado sob as teses da falta de
provas da autoria do delito e secundariamente, da ausência de manifestação quanto ao
pedido de redução da pena para o Embargante Aderson Machado do Nascimento,
alegando, ao fim, suposta contradição e omissão.
Não obstante, não há como reconhecer a suposta omissão ou contradição apontadas no
Acórdão para o consequente acolhimento das teses apresentadas. Argui a Defesa que o
Acórdão não estaria claro o suficiente, quanto aos aspectos relacionados à prova da
autoria do delito, nem tampouco quanto à exasperação da pena no tocante ao dlo intenso
na conduta e o emprego de arma de fogo.
Ora, o Decisum atacado enfrentou todo o contexto fátivo-probatório com rechaço às teses
defensivas e, ao fim, manteve a condenação. A autoria do delito encontra-se amplamente

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/12/2021 22:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141938dcc
demonstrada e reconhecida no Acórdão. Outrossim, todas as circunstancias judiciais
negativas encontram-se expostas tanto na r. Sentença quanto no r. Acórdão, com
inequívoca visão acerca do dolo intenso na conduta e o emprego de arma.
(...)
Pelo exposto, smj, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar pugna, em contrarrazões, pela
admissibilidade destes Embargos de declaração, contudo, no mérito, manifesta-se por
sua rejeição.
(...)".

É o Relatório.

VOTO

O recurso de Embargos de Declaração preenche os pressupostos objetivos e subjetivos para sua
admissibilidade, especialmente considerando que a DPU fora intimada do Acórdão em 12 de setembro de
2021, opondo o recurso no dia 20 do mesmo mês (Eventos 47 e 48 do recurso de Apelação nº 7000384-
50.2020.7.00.00000).
2. O Embargante pretende que o recurso seja recebido com efeito modificativo do Acórdão, pugnando por
sua retificação para reformar a Sentença, decretando a absolvição de ANDERSON MACHADO DO
NASCIMENTO, com fundamento na ausência de provas. Subsidiariamente, no caso de ser mantida a
condenação, requer a reforma da dosimetria da pena, reduzindo a pena-base para o mínimo legal, pela
supressão da circunstância aplicada pela Sentença, inerente à intensidade do dolo e pela exclusão da
causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo. Nesse sentido, lança as seguintes teses:
2.1. Que o Acórdão ignorou a retratação firmada em Juízo, quando ANDERSON MACHADO DO
NASCIMENTO, em sede de interrogatório negou sua participação na empreitada criminosa concretizada
nas instalações do Tiro de Guerra de Serrinha - BA, em que foram subtraídos, mediante caracterizada
violência, 20 fuzis calibre 7,62mm, modelo Mosquefal de propriedade do Exército, um aparelho celular e
um tablet, estes pertencentes aos atiradores que se encontravam na Unidade Militar;
2.2. Que, segundo seu entendimento, houve omissão quanto ao pedido de reforma da dosimetria, para
redução da pena-base para o mínimo legal, contestando a aplicação da circunstância judicial de "dolo
intenso", não sendo cabível em razão de esse elemento subjetivo estar compreendido no tipo (elemento
do tipo);
2.3. Que a exasperação da pena-base no quantitativo de 02 (dois) anos se apresenta desproporcional,
sem qualquer fundamentação que a ampare;
2.4. Deduz contradição e omissão no Acórdão, sustentando que as provas dos autos não corroboram a
condenação, não permitindo aferir a autoria delitiva, no que requer saneamento dessa suposta falha, com
fundamento no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob a condição de prequestionamento, para
assegurar outras vias recursais.
3. Não assiste razão ao Embargante.
4. Diante da demonstração de inconformismo com o Acórdão hostilizado, vale ressaltar que o contexto
dos Embargos se resume na proposição de reexame da causa, consistente em se revolver todo o
contexto probatório, demonstrando-se de maneira concreta a inadequação da via eleita, que, a priori, já
estabeleceria margem para não conhecer do presente recurso.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/12/2021 22:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141938dcc
5. Esse fato somente se faz superável pelo caráter perfunctório do juízo de admissibilidade consagrado
pelos tribunais, em que resume a admissibilidade de Embargos Declaratórios à tempestividade e à
indicação do que avalia como ambíguo, obscuro, contraditório e omisso, o que ilustro com o precedente
abaixo:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MOTIM. CONTROLADORES DE TRÁFEGO AÉREO.
PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. REQUISITOS PREENCHIDOS
PELA PARTE. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. SUPOSTAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES
ALEGADAS PELA DEFESA. INEXISTÊNCIA. OPOSIÇÃO DE TESE JÁ ANALISADA EM SEDE DE
APELAÇÃO. PERFEITA CARACTERIZAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ORDEM EMITIDA POR
AUTORIDADE MILITAR COMPETENTE. PREQUESTIONAMENTO POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os Embargos de Declaração têm
por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos
termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado. 2. Para que sejam conhecidos,
cabe à parte indicar os pontos que entende ambíguos, obscuros, contraditórios
ou omissos. Preliminar rejeitada. Decisão Unânime. 3. Não há vício justificador para a
oposição dos Aclaratórios quando a matéria aquilatada de omissa e de contraditória foi
apresentada pela Defesa em sede de apelação, à qual se negou provimento. 4. A ordem
do superior hierárquico para o subordinado, prevista como uma das elementares do tipo
penal de motim, pode ser escrita, verbal ou, até mesmo, emitida por gestos
convencionados. 5. Estando circunscrita aos parâmetros legais, basta recebê-la para se
impor ao militar de menor hierarquia o dever de acatá-la, sob pena de cometimento de
crime e de subversão da essência do funcionamento das Forças Armadas, Instituições
regulares e permanentes, destinadas à defesa da Pátria, à garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, nos exatos termos
do art. 142 da CF/88. 6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi
desfavorável não enseja o acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame
de matéria plenamente fundamentada no Aresto vergastado, o que afasta o argumento
de prequestionamento por ausência de fundamentação legal, com base no art. 93, inciso
IX, da CF/88. 7. Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão Unânime. (Embargos de
Declaração nº 7000912-84.2020.7.00.0000, Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
julgado em 8/4/2021, DJe de 11/5/2021); (Grifo nosso.)
6. Incursionando pelo mérito, com exame da matéria pela afirmação de que o Acórdão e a Sentença não
se sustentam nas provas coligidas, bem como na assertiva de que ignoraram a retratação firmada no
interrogatório, afere-se que tais alegações não se coadunam com o contexto das decisões assinaladas.
7. Note-se que o Acórdão faz menção expressa aos interrogatórios, cabendo destacar que o primeiro fora
realizado logo no inicio da instrução processual, momento em que o ora Embargante quedou-se ao
silêncio, abdicando do direito de defesa que lhe fora facultado. O outro (segundo interrogatório), ultimou
a fase instrutória, em razão de mudança legislativa, ocasião em que decidiu negar a autoria do roubo do
armamento militar, retratando-se das confissões produzidas em diferentes órgãos que funcionaram na
fase investigatória, restando isolado o argumento de fragilidade no contexto probatório. Nesse sentido,
remete-se ao item 16, subitens 16.1 e 16.1.1, do Relatório (Acórdão), em que informa sobre esses atos:
Relatório do Acórdão.
"(...).
16. As relações processuais se aperfeiçoaram integralmente, conforme previsto no artigo
35 do CPPM, bem como dois dos acusados estiveram presentes para audiências de
qualificação e interrogatório, ANDERSON e JAIME, realizada no início da instrução
processual, não sendo encontrado JACSON para esse fim. Os interrogatórios de
ANDERSON e de JAIME foram novamente realizados ao final da instrução processual,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/12/2021 22:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141938dcc
quando também foi ouvido JACSON, conforme detalhado a seguir:
16.1. ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO em 9 de junho de 2015 (Evento 1, item 30,
fls. 6/7, do Processo de origem), em Audiência de Qualificação e Interrogatório, datada de
11 de julho de 2015, o interrogado exerceu seu direito constitucional de permanecer
calado. Assim, não reportou qualquer esclarecimento aos depoimentos colhidos nas
Delegacias de Polícia. Nesse ato, o Conselho Permanente de Justiça concedeu liberdade
provisória, conforme consignado na Ata da Sessão (Evento 1, item 31, fls. 4/5, do
Processo de origem).
16.1.1. Ao final da instrução processual, foi novamente interrogado em 16 de abril de
2019, por videoconferência, conforme registro em Ata da 7ª Sessão (Evento 188 do
Processo originário), juntado aos autos em 22 de abril de 2019, ocasião em que negou
sua participação na empreitada criminosa, alegando, em síntese, que estava em casa
dormindo, quando os policiais chegaram por volta das 23h e o levaram para o mato onde
permaneceu, aproximadamente, até às 6h. Que foi pressionando a confessar o crime.
Que o depoimento em Delegacia não condiz com a realidade dos fatos, afirmando não ter
participação no crime;
(...)".
8. Com relação à recepção das provas produzidas na fase inquisitorial, em que foram produzidas as
confissões de ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO, o Acórdão assim se reportou:
Acórdão (Voto).
"(...).
9. As provas carreadas aos autos, incluindo-se as indiciárias, perfazem um contexto
harmônico que informa com segurança inabalável a materialidade do crime com a
participação ativa de ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO, funcionando no
planejamento e na execução da empreitada criminosa, consolidando como verídica a
confissão firmada por ele no Auto de Prisão em Flagrante, senão vejamos:
"(...) QUE respondeu que participou do assalto a Unidade do Tiro de Guerra localizado na
cidade de Serrinha/BA dando informações detalhadas do funcionamento do Tiro de
Guerra para as pessoas conhecidas como 'RASTA' e 'LUQUINHA', sendo que o primeiro foi
o responsável pelo planejamento do roubo dos armamentos do tipo fuzil pertencente ao
Tiro de Guerra; QUE há cerca de um mês atrás estava com 'LUQUINHAS', um conhecido,
na sua residência, o qual lhe colocou para falar ao telefone com o 'RASTA' tendo este lhe
feito proposta de ajudar no roubo de fuzis do Tiro de Guerra; QUE na quarta-feira, dia
08.10.2019, esteve em frente ao Tiro de Guerra, olhando o movimento, para dar detalhes
para o indivíduo conhecido como 'RASTA'; QUE na quinta-feira, dia 09.10.2014, o 'RASTA'
ligou para o seu telefone que começa com o número 9246, cuja linha, salvo engano, está
em nome de sua mãe ou do seu irmão, ALAN MACHADO DAMASCENO, tendo dito que
passou em frente ao Tiro de Guerra por volta das 09h00 e informou ao 'RASTA' que os
soldados trabalhavam desarmados; QUE também quando serviu no Tiro de Guerra, os
soldados trabalhavam desarmados; QUE passou na frente do Tiro de Guerra nos dias 06,
08 e 09.10.2014; QUE no dia 12.10.2019 o 'RASTA' ligou perguntando se iria participar do
assalto, tendo respondendo que não: QUE na segunda-feira, dia 13.10.2019, passou
novamente pela Manhã, na frente do Tiro de Guerra, e o 'RASTA' novamente lhe ligou e
perguntou se iria participar e disse novamente que não; QUE não teve mais nenhum
contato com o 'RASTA' e tomou conhecimento do assalto através da imprensa; QUE no
dia de ontem, pela noite, foi localizado por Policiais de diversas corporações, tendo
confessado para os mesmos a sua participação no assalto, da forma acima relatada; QUE
ficou dando informações para os policiais daquilo que tinha conhecimento e após

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/12/2021 22:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141938dcc
diligências feitas pelos policiais foi trazido de Serrinha/BA já que estava na unidade da
Policia Civil e foi apresentado neste Posto da Policia Federal em Feira de Santana/BA/ QUE
não conhece ninguém com o nome de 'NINO' e nem a STEPHANIE; QUE o 'RASTA' tinha
lhe prometido uma vantagem econômica, ou seja, dinheiro, Por ter dado informações
sobre o Tiro de Guerra; QUE acrescenta que foi ouvido hoje pela Policia Civil de
Serrinha/BA sobre os mesmos fatos, bem como no Tiro de Guerra; QUE foi desligado do
Exército por falta ao serviço já que foi ameaçado por bandidos quando estava indo um dia
trabalhar fardado; QUE, portanto, não sabe identificar os parceiros do 'RASTA' que
participaram do assalto ao Tiro de Guerra (....).".(Evento 1, item 2, fls. 7/8, do Processo de
origem).
9. Continuando no tema das provas indiciárias, o Acórdão ainda justifica sua recepção no conjunto das
provas processuais, nos seguintes termos:
Acórdão (Voto)
"(...).
17. Conforme se depreende das provas orais acima transcritas, os autos não deixam
qualquer dúvida quanto à materialidade do crime nos moldes imputados na exordial
acusatória. Nesse contexto, andou bem a Sentença em aferir a materialidade, autoria e a
culpabilidade de ANDERSON, motivando-se no sistema do livre convencimento.
18. É certo que o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional,
adotado no Brasil, reporta-se no cenário jurídico como o sistema de valoração da prova
em que o julgador tem liberdade para decidir de acordo com o que fora levado aos autos,
no que se incluem os elementos informativos, ou seja, aqueles produzidos em fase
indiciária, podendo se somar às provas produzidas em juízo, servindo como mais um
elemento na formação da convicção do juiz.
19. Assim, em que pese a natureza jurídica do Inquérito Policial se consolidar como
procedimento administrativo e possuir, entre outras, a característica inquisitorial, bem
assim sua finalidade precípua de produção de provas para subsidiar a propositura da ação
penal, nada obsta que essas provas indiciárias sejam consideradas pelo Juízo na formação
da respectiva convicção acerca da materialidade e da autoria do crime em exame, como
corolário do princípio da livre convicção sedimentado pela liberdade das partes em
produzir as provas que lhes convier.
20. A amplitude do princípio da livre convicção, associado à liberalidade nos meios de
provas utilizáveis no processo penal militar, encontram ressonância legal nos artigos 294
e 295 do Código de Processo Penal Militar, os quais disciplinam in verbis:
CPM
Irrestrição da prova
Art. 294. A prova no juízo penal militar, salvo quanto ao estado das pessoas, não está
sujeita às restrições estabelecidas na lei civil.
Admissibilidade do tipo de prova
Art. 295. É admissível, nos termos deste Código, qualquer espécie de prova, desde que
não atente contra a moral, a saúde ou a segurança individual ou coletiva, ou contra a
hierarquia ou disciplina militares.
21. Nesse aspecto, o Superior Tribunal Militar convalida a validade das provas indiciárias
como elementos de formação da convicção do Juízo, havendo harmonia com as provas
produzidas no processo, no que remeto a dois precedentes a título de ilustração:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/12/2021 22:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141938dcc
APELAÇÃO. PECULATO-FURTO. DELITO DE FURTO SIMPLES POR DESCLASSIFICAÇÃO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. DEPOIMENTO DO CORRÉU,
VALOR PROBATÓRIO RECONHECIDO. PROVA INDICIÁRIA. VALIDADE. PRECEDENTES.
Militares que praticaram delito por meio de subtração de material acautelado em prédio
sob a Administração Militar. Preliminar de inépcia da exordial acusatória afastada pela
preclusão nas modalidades temporal e lógica. Incabível a discussão de inépcia da
denúncia em sede de Apelação. Precedentes deste Tribunal e do Supremo Tribunal
Federal. Preliminar de falta de correlação entre a denúncia e o pedido em alegações
escritas rejeitada. Desde a exordial o Parquet demonstrou sua pretensão condenatória.
Mérito. O depoimento do corréu, assim como os indícios, têm valor de prova, desde que
harmônicos com os demais elementos probatórios que, em cotejo, sejam suficientes a
levar o julgador à certeza quanto à autoria. Precedentes desta Corte Castrense. Autoria e
materialidade demonstradas. Desclassificação, entretanto, de peculato para furto.
Concedido parcial provimento aos recursos defensivos e desprovido o recurso ministerial.
Unânime. (Apelação nº 0000008-60.2008.7.08.0008. Relator: Ministro MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS. Revisor: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento:
187/06/2013. Publicação: 26/6/2013);

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO "IN" APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM
INDÍCIOS. NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
CONTRADITÓRIA ENTRE O ACÓRDÃO E A SENTENÇA. INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO.
DISPOSITIVOS DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL ESTRANHO À SISTEMÁTICA PROCESSUAL
PENAL MILITAR. É aceita a condenação de réus quando a prova indiciária for
veemente ou diante de uma sucessão de pequenos indícios coerentes e
concatenados. Embargos declaratórios que se convertem em mero pedido de reexame
da matéria. Não consiste em contradição no acórdão a mera expressão "mantidos os
demais termos da Sentença", significando apenas que a Corte concordou com a
conclusão da sentença na parte em que não a reformou. Não há que falar em omissão se
a alegação foi devidamente enfrentada em preliminar. Recurso conhecido e não acolhido.
Unânime. (Embargos de Declaração nº 0000140-17.2010.7.02.0202. Relator: Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento: 03/2/2014. Julgamento: 20/2/2014).
22. Não se pode omitir que consta dos autos autêntica confissão de ANDERSON
MACHADO DO NASCIMENTO, (vulgo Gago), nos termos de seu depoimento em sede do
Auto de Flagrante lavrado na Delegacia de Polícia Federal, que, à mercê da precisão e da
riqueza de detalhes, não há como desconsiderá-la, ou mesmo atribuir desvio funcional na
conduta da polícia que não conhecia essas nuances com as minúcias e os seus detalhes.
10. Por seu turno, a Sentença detalha a participação de cada um dos condenados e, relativamente a
ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO, reporta-se a três depoimentos extrajudiciais, firmados em
órgãos diferentes, nos quais ele confirma sua participação no crime, detalhando sua participação
pormenorizadamente, com nuances somente conhecidas por quem tenha, ativamente, participado do
planejamento e da execução, senão vejamos:
Sentença.
"(...).
Para melhor compreensão da conduta delituosa de cada um dos réus, passo a analisá-la
individualmente.
1. ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO (vulgo GAGO), ex-militar, serviu no TG 06-014,
em Serrinha/BA, no ano de 2013.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/12/2021 22:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141938dcc
Passou informações acerca do funcionamento da unidade TG de Serrinha aos indivíduos
conhecidos como "RASTA", que planejou o roubo dos armamentos, e "LUQUINHA". Como
citado pelo Parquet, "está revestida de verdadeira traição ao juramento feito ao Exército,
quando do seu alistamento, pois utilizou-se de informações sobre o funcionamento do
Tiro de Guerra, obtidas quando servira em 2013", para facilitar e propiciar a empreitada
criminosa, ficando ainda de "olheiro" também nos dias que antecederam o roubo dos
fuzis.
Ainda, como bem citado pelo MPM, na promoção inicial acerca do pedido da Defensoria
Pública da União de liberdade provisória, e decisão deste juízo no APF, há de ser
ressaltada a gravidade da situação fática de que ora se cuida. A uma porque se trata de
armas com elevado potencial ofensivo, tanto que seu calibre é restrito às Forças Armadas
e são do tipo comumente utilizado por quadrilhas especializadas em roubos a bancos no
interior da Bahia. A duas porque a grande quantidade de armas subtraídas aumentaria
em muito o potencial do seu uso para atividades criminosas violentas.
Participou do roubo conforme as seguintes provas: serviu em 2013 naquela OM e
conhecia o local e seu funcionamento; o depoimento da vítima que alega que um dos
meliantes disse: "Tá aqui que eu sei", no momento do crime; ter o apelido de GAGO; que
analisada com as demais corrobora plenamente.
Além participar do assalto ao Tiro de Guerra, ANDERSON (GAGO), acompanhado de uma
pessoa identificada como GALEGO, repassou os fuzis para o receptador JAIME (NINO), e,
ainda vendeu o aparelho celular Sony Xperia, pertencente ao atirador ADERLAN SANTANA
DOS SANTOS, pelo valor de R$ 70,00 (setenta reais), conforme trecho do depoimento
prestado por JAIME à Polícia Federal (evento 1, item 17, fls.15/17)
Preso no dia 14/10/2014, ficou custodiado no Presidio Regional de Feira de Santana/BA, e
teve decretada a Prisão Preventiva em 29/10/2014 (evento 1, item 13, fls. 14/15).
Mandado de Prisão N° 9/2014 cumprido em 3/11/2014 (evento 1, item 5, fls. 8). Revogada
a prisão, foi concedida Liberdade provisória em 11/6/2015 com expedição do alvará de
soltura (evento 1, item 32, fls. 2/3). Boletim de identificação criminal (evento 1, item 13,
fls. 38/40) e solicitação de exame de corpo de delito em 15/10/2014 (evento 1, item 13, fl.
45).
Ao ser interrogado na fase investigatória, logo após os fatos, confessou ter participado do
roubo, trazendo informações detalhadas de seu papel de auxiliar o mentor do crime,
mediante promessa de pagamento. Os depoimentos prestados na Polícia Civil e Polícia
Federal são congruentes, enquanto que o prestado no TG de Serrinha nega participação e
resta isolado. Vejamos:
Ao ser interrogado na fase investigatória, logo após os fatos, confessou ter participado do
roubo, trazendo informações detalhadas de seu papel de auxiliar o mentor do crime,
mediante promessa de pagamento. Os depoimentos prestados na Polícia Civil e Polícia
Federal são congruentes, enquanto que o prestado no TG de Serrinha nega participação e
resta isolado. Vejamos:
15/10/2014 - Primeiro depoimento - Delegacia Territorial de Serrinha - BA (evento 1, item
4, fl. 34; item 14, fl. 10; item 39, fl. 31 e 37): "Que participou dando as informações dos
detalhes do funcionamento do Tiro de Guerra para as pessoas de 'RASTA' e 'LUQUINHA',
que planejavam roubar os armamentos do Tiro de Guerra; que o 'LUQUINHA' é detento do
Conjunto Penal Serrinha e reside nesta Cidade de Serrinha, no Bairro do Cruzeiro que
segundo sabe 'LUQUINHA' foi preso por tentativa de homicídio neste ano de 2014. Que o
indivíduo 'RASTA' é morador da Cidade de Feira de Santana, porém não sabe informar seu
endereço naquela cidade; que foi 'LUQUINHA' quem intermediou o contato com o 'RASTA';

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/12/2021 22:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141938dcc
que nunca viu o 'RASTA' pessoalmente. Que manteve contato telefónico com os dois,
utilizando seu telefone celular número (75) 9201-7893, durante quatro dias; que o
aparelho telefônico se encontra na sua residência. Alega que não foi até o Tiro de Guerra
e não efetuou o assalto. Alega que foi importante para passar as informações do
funcionamento do quartel, porque já serviu como Atirador do Tiro de Guerra, no ano de
2013. Que informou ao 'RASTA' que a guarda do quartel era armada (essa a maior
preocupação dele) e também os detalhes das salas do prédio: onde as armas ficam
guardadas. PERG. Se dos indivíduos que praticaram diretamente o roubo existia alguém
da Cidade de Serrinha? RESP.: 'de Serrinha só tinha eu'. PERG. Se o interrogado se dirigiu
até o Tiro de Guerra para, ao menos mostrar a localização do prédio? RESP.:
Negativamente. "
15/10/2014 - Segundo depoimento - Serrinha. Estado da Bahia, na Sede do Tiro de Guerra
06-014 (evento 1, item 11, fls. 44/46): "Perguntado acerca dos fatos que envolveram o
roubo de fuzis no Tiro de Guerra 06-014, na madrugada do dia 14 de outubro, respondeu
que estava em casa, pois é usuário de maconha; que há um mês atrás, Luquinha chegou,
falando ao celular; que Luquinha disse que o cidadão com quem falava ao telefone queria
falar com ele; que o cara era conhecido como 'Rasta'; ... que 'Rasta' disse: 'Salve! Salve!
Meu parceiro! '; que o depoente respondeu: 'Quem é? '; que 'Rasta' respondeu: 'Venha
cá! Como faço para te conhecer melhor? Você filma alguma coisa?'; que o depoente disse
que sim; que 'Rasta' disse ao depoente que precisavam marcar um encontro; que queria
ir a uma praia; que o depoente concordou inicialmente; que 'Rasta' solicitou o número do
telefone do depoente: que o depoente informou-lhe o número do seu telefone; que; desde
então, 'Rasta' não havia ligado para o depoente; que, em uma quarta-feira, 'Rasta' ligou
para o depoente; que o depoente perguntou a 'Rasta' se ele havia ligado pra marcar o
encontro na praia; que 'Rasta' respondeu que falaria sobre isso mais tarde; que 'Rasta'
disse: 'Liguei pra falar outra coisa com você! Venha cá! Fiquei sabendo que você já serviu
em Tiro de Guerra, porque já me falaram. '; que o depoente respondeu a 'Rasta' que sim:
que 'Rasta' perguntou ao depoente se os soldados do Tiro de Guerra ficavam armados;
que o depoente respondeu que não; que o armamento somente era utilizado para a
instrução de Ordem Unida e no dia da execução do tiro; que 'Rasta' disse: 'lá me falaram
que tem arma lá dentro e que você serviu. Venha cá! Vamos ganhar um dinheiro? '; que o
depoente respondeu: 'Como? ' Que 'Rasta' o convidou para roubar o Tiro de Guerra; que o
depoente perguntou a 'Rasta' se ele era doido; que ele estaria mexendo com o Exército;
Que 'Rasta' disse: 'Bora, rapaz! A gente vai ficar fortemente'; que o depoente não aceitou
o convite; que o depoente recebeu nova ligação de 'Rasta', na quarta-feira, dia 08 de
outubro do corrente; que 'Rasta' novamente, o convidou para roubar os fuzis,
perguntando se o depoente tinha disposição; que o depoente se negou; que, no último
domingo, 'Rasta' ligou para depoente, perguntando se ele ia roubar os fuzis; que "Rasta"
ligou duas vezes no domingo; que a última vez que 'Rasta' ligou foi às 15 horas do
domingo, perguntando: 'Você vai, velho?'; que o depoente recusou o convite: que Resta
respondeu: 'Vai ser rápido! Nós vamos levar esses fuzis para Feira de Santana! Você vai?
'; que o depoente se negou novamente; que 'Rasta' respondeu: 'É nós, veio! '. Que, após
isso, 'Rasta' desligou o telefone; que 'Resta' não ligou o telefone; que o depoente
apagava as ligações do telefone de "Rasta" do seu celular. Perguntado o porquê de
apagar as ligações de 'Rasta', respondeu que era porque ele estava o chamando para
roubar os fuzis. Perguntado o porquê de não haver denunciado o fato às autoridades
policiais competentes, respondeu que por medo. Perguntado se serviu no Tiro de Guerra
06-014, respondeu que sim. Perguntado em que ano, respondeu que no ano passado.
Perguntado se possui algum parente servindo ao tiro de Guerra no corrente ano,
respondeu que não. Perguntado desde quando conhece Luquinha. Respondeu que há 05
(cinco) meses; que Luquinha morava em Salvador. Perguntado como conheceu Luquinha.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/12/2021 22:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141938dcc
Respondeu que foi na 'baba'; que, desde então, começaram a pegar amizade; Perguntado
do porquê de Luquinha estar preso, respondeu que foi por tentativa de homicídio.
Perguntado se sabia que os fuzis estavam no Tiro de Guerra, respondeu que sim; que
'Rasta' disse ao depoente que alguém o havia falado que o depoente servira no Tiro de
Guerra; que 'Rasta' não informou que disse a ele. Perguntado se Luquinha também serviu
no Tiro de Guerra, respondeu que não; que Luquinha morava em Salvador. Perguntado se
tem contato com Luquinha, respondeu que não; que Luquinha está preso por ter tentado
matar um cidadão no Bairro Matadouro; que o Bairro do Matadouro está em "guerra'
contra o Bairro Cruzeiro, questão que fez com que fosse desligado do Tiro de Guerra, que
o depoente disse que o pessoal do Bairro Matadouro tentou matar o depoente,
juntamente com o exAtirador DAVID, fato que levou o depoente a não voltar mais ao Tiro
de Guerra e ser desligado por faltas".
15/10/2014 - Terceiro depoimento - Superintendência Regional - Bahia (evento 1, item 2,
fls. 7/8 e item 13, fls. 25/26): " participou do assalto a Unidade do Tiro de Guerra
localizado na cidade de Serrinha/BA dando informações detalhadas do funcionamento do
Tiro de Guerra para a pessoas conhecidas como ''RASTA'' e "LUOUINHA", sendo que o
primeiro foi o responsável pelo planejamento do roubo dos armamentos do tipo fuzil
pertencente ao Tiro de Guerra; QUE há cercado um mês atrás estava com "LUOUINHAS",
um conhecido, na sua residência, o qual lhe colocou para falar ao telefone com o RASTA"
tendo este lhe feito a proposta de ajudar no roubo de fuzis do Tiro de Guerra; QUE na
quarta-feira, dia 08.10.2014, esteve em frente ao Tiro de Guerra, olhando o movimento,
para dar detalhes para o indivíduo conhecido como ''RASTA; QUE na quinta-feira, dia
09.10.2014, o ''RASTA'' ligou para o seu telefone que começa com o número 9246, cuja
linha, salvo engano, está em nome de sua mãe ou do seu irmão, ALAN MACHADO
DAMASCENO, tendo dito que passou em frente ao Tiro de Guerra por volta das 09h00 e
informou que ao "RASTA" que os soldados trabalhavam desarmado; QUE também quando
serviu no Tiro de Guerra, os soldados trabalhavam desarmados; QUE passou na frente do
Tiro de Guerra nos dias 06, 08 e 09.10.2014; QUE no dia 12.10.2014 o ''RASTA'' ligou
perguntando se iria participar do assalto, tendo respondendo que não; QUE na segunda-
feira, dia 13.10.2014, passou novamente pela manhã, na frente do Tiro de Guerra, e o
"RASTA" novamente lhe ligou e perguntou se iria participar e disse novamente que não;
QUE não teve mais nenhum contato com o ''RASTA'' e tomou conhecimento do assalto
através da imprensa; QUE no dia de ontem, pela noite, foi localizado por Policiais de
diversas corporações, tendo confessado para os mesmos a sua participação no assalto,
da forma acima relatada; QUE ficou dando informações para os policiais daquilo que tinha
conhecimento e após diligências feitas pelos policiais foi trazido de Serrinha/BA já que
estava na unidade da Policia Civil e foi apresentado neste Posto da Policia Federal em
Feira de Santana/BA, QUE não conhece ninguém com o nome de NINO e nem a
STEPHANIE; QUE o ''RASTA" tinha lhe prometido uma vantagem econômica, ou seja,
dinheiro, por ter dado informações sobre o Tiro de Guerra; QUE acrescenta que foi ouvido
hoje pela Policia Civil de Serrinha/BA sobre os mesmos fatos, bem como no Tiro de
Guerra; QUE foi desligado do Exército por falta ao serviço já que foi ameaçado por
bandidos quando estava indo um dia trabalhar fardado; QUE portanto, não sabe
identificar os parceiros do ''RASTA' que participaram do assalto ao Tiro de Guerra...".
11. Com relação à retratação, a Sentença a considerou como fenômeno que restou isolado no contexto
das provas, restando destoante e estabelecendo maior margem de credibilidade às declarações firmadas
na fase investigatória, como se depreende de duas passagens do referido decisum, conforme transcrito
abaixo, litteris:
Sentença
"(...)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/12/2021 22:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141938dcc
"Em juízo, aos 16/4/2019, evento 190, se retratou. Disse que serviu realmente no ano
anterior 2013 no TG de Serrinha, mas negou os fatos. Alegou que não conhece os outros
dois acusados, nem as vítimas, pois a maioria do pessoal que serviu com ele são todos
seus conhecidos, teve uns oito do cruzeiro onde morava e tinha uns meninos que
moravam na livraria. Quanto a testemunha o Capitão PM Charles Vieira do Nascimento
aduziu que estava em sua casa e foi preso de repente por ele e outros policiais. Que não
houve flagrante e que eles lhe pegaram em casa, às 11 horas da noite e foi submetido a
tortura e levado para a delegacia de Serrinha às 6 horas da manhã quando confessou sua
participação no crime. Alegou que deu entrada no instituto médico legal onde teve que
dizer que tinha sofrido acidente devidos aos ferimentos. Alega que noutro dia as seis
horas da manhã foi a hora que deu entrada na Territorial de Serrinha, às oito horas foi
para o Tiro de Guerra e às onze horas foi para Feira de Santana depor na delegacia da
polícia federal e deu entrada no presídio já à noite passando pelo instituto médico legal.
Essa versão do réu em juízo se mostra isolada e dissociada dos elementos probatórios, já
a confissão extrajudicial apresenta caráter relevante quando em confronto com as provas
coligidas, como os depoimentos das vítimas e testemunhas na apuração dos fatos, que
submetidos ao necessário contraditório, se mostram coesos e harmônicos".
(...)
"As retratações de ANDERSON e JAIME em juízo, negando veementemente participação
no roubo e receptação respectivamente, não se sustentam. As circunstâncias em que
ocorreram os fatos atribuem maior credibilidade às confissões extrajudiciais".
12. Por derradeiro, cabe enfrentar o questionamento anotado no recurso de Embargos, consignando
excesso de pena na dosimetria, requerendo a modificação do Acórdão que anuiu com a Sentença, para
fulminar a exasperação da pena-base pela intensidade do dolo, bem como a causa de aumento de pena
em razão do uso de arma de fogo, no que considera promover o excesso de pena. Nesse ponto, também
não assiste razão ao Embargante.
13. De fato, a arguição de excesso de pena, não procede, aferindo-se que não há o que reparar, pois,
conforme ficou bem caracterizado desde a exordial acusatória, o Embargante respondeu pelo crime de
roubo triplamente qualificado (artigo 242, § 2º, incisos I, II, e IV, do CPM), em concurso de agentes (artigo
53 do CPM), configurando-se em concurso de crimes por três vezes (artigo 79 do CPM).
14. Por sua vez, com relação ao concurso de crimes, a Sentença enfrentou a matéria coerentemente,
optando pela majoração em 1/6 (um sexto), menor fração aplicável ao caso, o que já afasta a alegação de
excesso de pena em razão da majoração pela multiplicidade de roubos, conforme se verifica do
fragmento abaixo transcrito:
Sentença
"(...)
Os crimes de roubo foram praticados na forma de concurso formal, praticado contra
vítimas diferentes em um único contexto configura o concurso formal e não crime único,
ante a pluralidade de bens jurídicos ofendidos. Por se tratar de civil e o artigo 79 do CPM
punir severamente com a soma das penas de cada delito, aplica-se o artigo 70 do CP de
acordo com o inciso I do artigo 3º do CPPM, em razão do que as penas cominadas, uma
vez que idênticas, devem ser majoradas do patamar entre 1/6 e 1/2. Opto por 1/6, uma
vez que praticados três crimes de roubo, perfazendo-se o total de 2 (dois) anos.
15. Com relação à circunstância judicial especificada pela intensidade do dolo, tem-se, inicialmente, sua
aplicabilidade prevista no artigo 69 do CPM, levada a efeito na Sentença, que restou devidamente
fundamentada, considerando que a participação de ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO se estendeu
desde a fase de cogitação estendendo-se pela execução, bem assim constatando-se que sua

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/12/2021 22:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141938dcc
performance foi essencial para o êxito da empreitada, por conhecer bem as instalações do Tiro de Guerra
de Serrinha - BA, onde prestou serviço militar, sendo o local onde se concretizara a empreitada criminosa,
com planejamento prévio e execução mediante a participação de comparsas, materializando-se o roubo
de armamento militar (20 fuzis), de propriedade do Exército Brasileiro, que pelas provas coligidas
denotou a finalidade de abastecer o crime organizado.
16. Ainda, por força de fenômeno temporal eventual, também se consumaram os roubos de um celular e
de um tablet, pertencentes aos militares que estavam na Unidade Militar, confirmando-se, de maneira
induvidosa, seu engendramento até a entrega dos objetos aos receptores. Essa amplitude de atuação
justifica a exasperação da pena-base, pela intensidade do dolo.
17. O uso de arma de fogo, bem como a excessiva violência física empregada pelos assaltantes na
execução do delito, foi comprovados pelos depoimentos dos Atiradores vitimados pela ação criminosa,
que se encontravam de serviço ou pernoitando na Unidade Militar, por ocasião do crime.
18. No caso aumento de pena pelo uso de arma de fogo, cabe destacar que sua aplicação independe da
apreensão da arma, e põe por terra o argumento recursal de inadequação dessa qualificadora, como
causa de aumento, conforme se ilustra com os precedentes do Supremo Tribunal Federal abaixo:
EMENTA: ROUBO. USO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2º, I).
1. A qualificadora de uso de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, I) independe da apreensão
da arma, principalmente quando, como ocorreu nos autos, a arma foi levada pelos
comparsas que conseguiram fugir.
2. HC indeferido. (HC 84032. Relatora: Ministra ELLEN GRACIE. Julgamento 13/04/2004.
Publicação: 30/04/2004).

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA DESNECESSIDADE DA PERÍCIA PARA
INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. ORDEM
DENEGADA.
1. A orientação firmada pelo Plenário desta Casa de Justiça (HC 96.099, da relatoria do
ministro Ricardo Lewandowski) é a de que a incidência da causa de aumento de pena do
inciso I do § 2º do art. 157 do CP prescinde da apreensão da arma de fogo.
2. Embora não apreendida e periciada a arma de fogo, a comprovação de seu efetivo
emprego por outros meios idôneos de prova autoriza a majoração da pena do delito de
roubo.
3. Ordem denegada. (HC 107793. Relator: Ministro AYRES BRITO. Julgamento:
31/05/2011. Publicação: 04/10/2011).
19. De fato, a dogmática jurídica vem relativizando o entendimento acerca da necessidade de apreensão
da arma para caracterizar tal qualificadora no crime de roubo, da mesma maneira vem se posicionando
quanto ao exame pericial de potencialidade lesiva, para condicionar o aumento de pena. Nesse sentido,
sobressai o entendimento de que praticado o crime de roubo, com o emprego de arma de fogo, reputa a
jurisprudência majoritária o reconhecimento da hipótese de aumento da pena, porquanto tem se dado
valor absoluto à palavra da vítima que atesta a utilização.
20. Em consonância com a jurisprudência acima, no caso, a causa de aumento da pena pelo uso de arma
de fogo foi comprovada pelos depoimentos das vítimas, devendo permanecer conforme aferido na
Sentença, afastando-se os argumentos das razões recursais que postulavam a sua retirada da dosimetria
apurada.
21. Nesse aspecto, o Acórdão se reportou aos depoimentos das vítimas Aderlan Santana dos Santos,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/12/2021 22:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141938dcc
Thomas Wesllin Mascarenhas de Oliveira e Felipe dos Santos, que eram os Atiradores que estavam no
Tiro de Guerra de Serrinha no momento do crime, vejamos:
Acordão
16. Com relação à qualificadora de efetuar o crime usando arma de fogo, bem como do
concurso de agentes, embora não se tenha obtido êxito nas apreensões dos revolveres,
esses aspectos do crime restaram comprovados pelos depoimentos das vítimas, senão
vejamos:

Depoimento de Aderlan Santana dos Santos
"(...) Às perguntas formuladas pelo Ministério Público respondeu que no momento dos
fatos estavam no quarto, quando viu uns homens pulando o muro; que Tomas achou que
era alguém brincando, mas o depoente viu que os 'caras' estavam armados; que
eram três os 'caras'; que renderam o depoente e Thomas e colocaram os
mesmos deitados; que os fatos ocorreram por volta da meia noite; que Felipe estava
dormindo, mas se assustou e acordou; que um deles perguntou onde estava chave
para pegarem os fuzis e um deles gritou dizendo onde estava os fuzis; que
invadiram e pegaram os fuzis; que os fuzis ficavam em uma sala trancada; que
o depoente e os demais estavam no quarto; que ficou um dos caras armados
com a gente e dois saíram; que só foram os dois; que ficaram deitados, Felipe, o
depoente e Thomas; que eles arrombaram a porta da sala; que não sabe em que
local da sala estavam os fuzis; que o único que tinha permissão para entrar nessa sala
era o Subtenente; que só deu para ver os cadeados no chão quebrados; que tinha uma
grade onde estava os fuzis e foram quebrados os cadeados com um alicate que
estava no chão; que tomou um chute pelos caras; que Tomas apanhou deles;
que na hora que caiu, bateu na cama e foi nessa hora que Felipe acordou assustado; que
os caras chegaram a revistar o depoente e os demais, mas não estavam armados; que
levaram o celular do depoente e o tablete de Thomas e o celular de Felipe eles no
acharam: que entraram três, mas dava para ver que tinha mais gente do lado de fora e a
zoada de um carro; que um deles perguntou 'oh veio será que o carro já está aí'; foi mais
ou menos isso que perguntaram; que tudo indica que esse carro estava do lado de fora
aguardando eles; que acha que tinha outro carro também; que disseram para o depoente
e os demais não saírem, pois ia ficar um do lado de fora; que após, Tomas foi chamar o
Subtenente; que o Subtenente chegou olhou tudo: que o Subtenente morava do lado do
TG; que quem estava de serviço era o depoente e Thomas que Felipe não estava de
serviço, só foi dormir lá; que a mochila do depoente estava na porra da salda e acha que
foram os caras que pegaram e colocaram lá fora; que o Subtenente pediu a mochila e a
baioneta estava dentro, que mesmo depois da saída dos indivíduos. que as armas
usadas pelos indivíduos eram dois revólveres 32 e um 38; que depois dos fatos,
salvo engano, reconhece a voz de uma pessoa conhecida como Gago: que não
conhece os acusados; que não chegou ver nenhum deles, só mandaram mesmo ouvir a
voz; que só se recorda de ter sido acusado de ficar com a baioneta e o celular era do
depoente. O advogado ad hoc e a Juíza não tiveram perguntas a formular. (...)." (Evento
1, item 40, fl. 28, do Processo de origem); (Grifos nossos).

Depoimento de Thomas Wesllin Mascarenhas de Oliveira.
"(...) Às perguntas formuladas pelo Ministério Público respondeu que na hora que
aconteceu o fato, todos estavam acordados; que três homens pularam o muro; que
Aderlan estava saindo de plantão e o depoente iria assumir; que ouviu barulho como se

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/12/2021 22:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141938dcc
alguém tivesse caído no chão; que na hora que o depoente estava saindo na
porta, os três assaltantes apareceram apontando as armas; que inicialmente
achou que era uma brincadeira; que quando percebeu que era um assalto mesmo, voltou
para dentro do alojamento; que um dos assaltantes lhe deu uma bicada; que depois
disso, o depoente se jogou no chão; que não se recorda onde Aderlan estava nesse
momento, mas não se recorda se o mesmo se jogou no chão; que depois de já estar no
chão, virou o rosto e viu Aderlan também deitado no chão; que recebeu mais ou
menos sete bicudas dos assaltantes antes; que não viu se os assaltantes deram
bicudas em Aderlan; que não viu como Aderlan ficou nesse momento; que os assaltantes
ameaçaram o depoente e os demais, dizendo que se mexessem, iriam atirar neles; que
ouviu um barulho de uma corrente e a mesma era utilizada para guardar os fuzis, que
ficavam em um depósito; que os assaltantes revistaram o depoente perguntando 'cadê as
armas, cadê as armas'; que todos foram revistados da mesma forma, inclusive Aderlan;
que ouviu os assaltantes indo e voltando, como se tivesse pegando os fuzis,
como se os fuzis batessem um no outro, que depois disso os assaltantes foram
embora, mas não viu a maneira que eles fizeram; que na hora que os
assaltantes pararam o carro, foi que pularam o muro; que tinha alguém do lado
de fora para que os assaltantes passassem as armas; (...); que depois que os
assaltantes foram embora, o depoente se levantou e foi ver o que tinha sido pego; que
foi ao depósito, viu os cadeados no chão e sentiu falta de alguns fuzis e a
baioneta; que foi chamar o Subtenente; que confirma o inteiro teor do seu depoimento
prestado na sede do Tiro de Guerra 06014. Às perguntas formuladas pela defesa ad hoc
respondeu que se recorda que tinha grade que dava acesso aos fuzis; que só tinha acesso
aos fuzis só o Subtenente e os que tinham a chave; que na atualmente o Subtenente
abria o local para entregar os fuzis aos atiradores, mas não tinha nenhum tipo e controle
em assinatura em papel; que no local onde ficava os fuzis, não tinha câmera e em
nenhum espaço do Tiro de Guerra; (...)."; (Evento 1, item 40, fl. 33, do Processo de
origem). (Grifos nossos).

Depoimento de Felipe dos Santos
"(...) Às perguntas formuladas pelo Ministério Publico respondeu que no dia dos fatos,
estava no TG; que na hora que três indivíduos pularam o muro, estavam dormindo; que
acordou com barulho dessas pessoas gritando; que um dos indivíduos dominaram (sic) o
depoente e os demais, que ficaram deitados no chão e os outros dois indivíduos foram
pegar os fuzis; que perguntaram se o depoente e os demais estavam armados,
revistaram os mesmos e foram em direção à sala dos armamentos como já
soubesse onde estava; que não pediram chave; que acha que usaram um
alicate de corte para quebrar a corrente; que tem um portão antes da porta que
foi quebrada e tinha cadeado também quebrado com o alicate; que levaram o
celular um tablete e os fuzis; que não sabe como os indivíduos saíram de lá; que tinha
um carro dando apoio, mas do chegou a ver que carro era; que os indivíduos não
ameaçaram e disseram que não era para se preocupar, pois não iria fazer nada com o
depoente e os demais e só tinham ido buscar o que era deles; que depois disso, o
depoente e Tomas ligou (sic) para a polícia e depois foi falar com o Subtenente: que após,
entrou na sala dos fuzis e viu que a corrente estava quebrada e o alicate em cima da
mesa; (...)".(Evento 1, item 40, fl. 29, do Processo de origem); (Grifo nosso).
22. Ademais, visando ultimar a inexistência de omissão e contradição no Acórdão e a regularidade da
Sentença, cabe salientar que a dosimetria estabelecida pelo Juízo sentenciante fora apurada pelo sistema
trifásico, justificando-se, pari passu, as circunstâncias que concorreram para a fixação da pena, conforme
se transcreve abaixo:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/12/2021 22:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141938dcc
DOSIMETRIA DA PENA
1. ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO
Na primeira fase, atendendo as circunstâncias judiciais do artigo 69 do CPM o réu é
primário e não possuidor de maus antecedentes, conforme FACs. No entanto, teve um
importante papel no planejamento do assalto ao Tiro de Guerra, ANDERSON (GAGO),
acompanhado de uma pessoa identificada como GALEGO, repassou os fuzis para o
receptador JAIME (NINO), e, ainda vendeu o aparelho celular Sony Xperia, pertencente ao
atirador ADERLAN SANTANA DOS SANTOS, pelo valor de R$ 70,00 (setenta reais).
Conduta de extrema gravidade, em razão de ser fundamental a sua intermediação para a
consumação do crime. Apesar de primário, o dolo foi mais intenso do que os
demais, em razão da sua condição de ex-militar e conhecedor da rotina e
funcionamento da Organização Militar como já citado. Fixo a pena-base em 6
(seis) anos de reclusão de acordo com o artigo 242 do CPM.
Na segunda fase, presente a causa de agravação de pena prevista no artigo 53 do CPM,
conforme depoimentos dos próprios réus e prova colhida, este acusado agiu em concurso,
com os partícipes do roubo não identificados. Sua participação conjugou para a obtenção
do resultado criminoso, razão pela qual responde pelo mesmo crime. Acresce-se à pena-
base de 1/3 (dois anos), passando a pena para 8 (oito) anos.
Na terceira fase, presentes as causas de aumento de pena previstas nos incisos I, II e IV
do §2º do artigo 242 do CPM, conforme disposto no tipo penal "aumenta-se de 1/3 a 1⁄2" se
a violência é exercida com o emprego de arma de fogo (I), se há concurso de duas ou
mais pessoas (II), ou se a vítima está em serviço de natureza militar (IV), sendo facultado
ao juiz aplicar o disposto no parágrafo único do artigo 76 do CPM. No caso, em razão do
réu incidir nos três incisos citados, a pena deve ser acrescida de 1/2, ou seja, 4 (quatro)
anos.
Os crimes de roubo foram praticados na forma de concurso formal, praticado contra
vítimas diferentes em um único contexto configura o concurso formal e não crime único,
ante a pluralidade de bens jurídicos ofendidos. Por se tratar de civil e o artigo 79 do CPM
punir severamente com a soma das penas de cada delito, aplica-se o artigo 70 do CP de
acordo com o inciso I do artigo 3º do CPPM, em razão do que as penas cominadas, uma
vez que idênticas, devem ser majoradas do patamar entre 1/6 e 1/2. Opto por 1/6, uma
vez que praticados três crimes de roubo, perfazendo-se o total de 2 (dois) anos.
Com isso, a pena final resulta em 14 (doze) anos de reclusão, com fixação do regime
inicial de cumprimento fechado (alínea "a" do §2º do artigo 33 do CP). (Grifo nosso).

23. Desse modo, se revela a improcedência dos argumentos delineados nas razões dos Embargos
Declaratórios, com os quais se pretendia caracterizar contradição e omissão, com o fim de modificar o
Acórdão, visando à reforma da Sentença, para absolver ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO.

DO PREQUESTIONAMENTO.
24. A tese de violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, se conformou como mera
especulação defensiva, desprovida de comprovação fática que configurasse o desrespeito à Constituição
Federal, especificando ofensa ao artigo 93, inciso IX, que, no entender da Defensoria Pública da União,
contamina o Acórdão que a recepcionou em instância superior, sob a imaginária premissa de ausência de
fundamentação.
25. O referido argumento se revelou descabido, considerando que o Acórdão enfrentou todas as teses

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 13/12/2021 22:04:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141938dcc
expostas no recurso de Apelação, na amplitude conferida pelo ordenamento jurídico e tendo em vista o
princípio tantum devolutum quantum apellatum.
26. No que se refere à Sentença, se observa que procedeu a devida instrução do processo,
documentando os atos e possibilitando o exercício do contraditório, culminando com a condenação em
primeiro grau de jurisdição, em face da comprovação da materialidade, da autoria e da culpabilidade pela
prática do crime capitulado no artigo 242, § 2º, incisos I, II, e IV, do Código Penal Militar, aferindo-se a
dosimetria da pena em conformidade com o sistema trifásico, devidamente motivado, fixando a pena em
14 anos de reclusão, com fixação do regime inicial de cumprimento fechado (alínea "a" do §2º do artigo
33 do CP).
27. Assim, pode-se afirmar que em cada instância em que transitou o processo, esgotou-se o exame
jurisdicional, em plena conformidade com as provas dos autos, considerando as peças e os demais atos
processuais que modelaram o respectivo deslinde, em plena correspondência ao artigo 5º, inciso LIV, c/c
o artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal em vigor, não se identificando qualquer ofensa à
Constituição ou às normas infraconstitucionais, que repercutisse nessas decisões.
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União, em favor de
ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO, por ausência de omissão ou de contradição a ser suprida no
Acórdão.